Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO SUPRESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CAUSA MADURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se caracteriza decisão surpresa a análise de matéria que foi referida no processo com citação de precedentes, bem como foi arguida em contrarrazões à apelação.
2. Afasta-se a condenação em honorários advocatícios se houve o indeferimento da inicial, não ocorrendo a citação para contestação.
3. Recurso parcialmente provido.